Tribunal: STF
Processo: ARE 1389430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS (TSD). REGISTRO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS GRAVADOS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU OUTROS GRAVAMES. COBRANÇA RELATIVA A PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO SISTEMA RECONET PELO DETRAN/RS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. DEPREENDE-SE DA LEITURA DO RECURSO QUE A PARTE APELANTE IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, INCLUSIVE O FUNDAMENTO RELACIONADO AO EFETIVO PAGAMENTO DO PREÇO DE REGISTRO DE CONTRATO, RESTANDO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, NA FORMA DO ARTIGO 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL.



    2. COM A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 13.551/10, A TAXA COBRADA PELO REGISTRO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ARRENDAMENTO MERCANTIL, RESERVA DE DOMÍNIO, PENHOR E GRAVAMES SIMILARES PASSOU A PODER SER EXIGIDA PELA AUTARQUIA ESTADUAL. POR OUTRO LADO, CONSOANTE A PORTARIA N. 463 DO DETRAN/RS, O INÍCIO DA COBRANÇA DA TAXA PASSOU A SER EXIGIDO SOMENTE A PARTIR DA DATA DE 05/11/2012, A QUAL FOI MODIFICADA PARA 17/12/2012, NOS TERMOS DO ARTIGO 1° DA PORTARIA N. 538. ANTES DA REFERIDA DATA, CONQUANTO JÁ HOUVESSE A PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DA TSD SOBRE O REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO GRAVADOS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, A COBRANÇA DO TRIBUTO ERA EFETUADA PELA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZAÇÃO E DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA (FENASEG), EM RAZÃO DE CONVÊNIO REALIZADO COM O DETRAN/RS.



    3. NA HIPÓTESE CONTIDA NOS AUTOS, O AUTO DE LANÇAMENTO CONSTITUI CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORIUNDO DA INCIDÊNCIA DE TSD RELATIVO AOS REGISTROS DE CONTRATOS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ASSINADOS NO LAPSO TEMPORAL ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO/2012, OU SEJA, ENGLOBA PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO SISTEMA RECONET, O QUAL ALTEROU A COMPETÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PARA O DETRAN/RS. ADEMAIS, CONFORME DEMONSTRATIVOS EXISTENTES NOS AUTOS, A PARTE IMPETRANTE EFETUOU O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS À FENASEG. DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE A FENASEG PRESTAVA O CITADO SERVIÇO, DE FORMA TERCEIRIZADA, E ERA RESPONSÁVEL PELO REPASSE DOS VALORES DEVIDOS AO ESTADO A TÍTULO DE TSD NO PERÍODO OBJETO DA EXAÇÃO MOSTRA-SE INDEVIDO O DIRECIONAMENTO DA COBRANÇA À PARTE IMPETRANTE, SOB PENA DE BITRIBUTAÇÃO, COM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 309 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO PESSOAL.



     NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONFIRMARAM A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 145, inciso II; 150, inciso I; e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente